Tribunal: TCU
Processo: 008.447/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3172/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, consultada a ata do pregão eletrônico 30/2022 (peça 10) , constatou-se que concorreram no certame quatro empresas, sem muita disputa entre lances, porém o preço adjudicado foi de R$ 241.834,95, representando um desconto de cerca de 26% em relação ao valor estimado pela UFSJ (R$ 327.218,07) ; Considerando que o número de empresas participantes está compatível com outros certames com o mesmo objeto e materialidade, bem como, o desconto obtido; Considerando que não há evidências de que a exigência contida no item 12.23 do termo de referência (que impõe à contratada a obrigação de assegurar o pagamento à rede credenciada mesmo sem ter recebido o pagamento da administração) interferiu na atratividade e na competitividade do certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da Selog (peça 11) , à firma representante e à Fundação Universidade Federal de São João Del Rei. 1. Processo TC- Processo 008.447/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30) . 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.